Tribunal: TJMT
Processo: 1023540-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023540-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALISON CORDEIRO DA SILVA - CPF: 020.072.362-65 (ADVOGADO), PEDRO REINALDO WILKE - CPF: 848.950.391-53 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS VIA PIX NO CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E REABILITAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Pedro Reinaldo Wilke contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de transações financeiras supostamente fraudulentas via Pix no montante de R$ 14.369,00, realizadas com uso do cartão de crédito em conta mantida junto à instituição Nu Pagamentos S.A., sem autorização do autor. A decisão recorrida negou o pedido de suspensão da cobrança e de desbloqueio da conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de valores decorrentes de transações realizadas por meio de “Pix no crédito”, impugnadas como fraudulentas, configura risco de dano suficiente à concessão da tutela de urgência;

(ii) saber se é legítimo o bloqueio integral da conta bancária do consumidor diante de transações impugnadas, em prejuízo do acesso aos serviços bancários essenciais.

III. Razões de decidir

3. A funcionalidade “Pix no crédito” não implica débito direto da conta corrente, mas lançamento futuro na fatura do cartão, o que demonstra a existência de cobrança pendente e risco de comprometimento da saúde financeira do agravante.

4. A continuidade da cobrança de valores impugnados e o bloqueio da conta, em que pese a controvérsia, podem gerar danos irreparáveis, como negativação indevida e cerceamento de acesso a recursos essenciais.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, nos termos da Súmula 479 do STJ, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o que não se verifica na fase inicial do processo.

6. A restrição total de acesso à conta bancária, sem fundamento legítimo autônomo, revela-se medida desproporcional, devendo ser revertida de forma imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

“1. A realização de transações via ‘Pix no crédito’, impugnadas como fraudulentas, justifica a suspensão da cobrança dos respectivos valores na fatura do cartão, enquanto pendente a solução judicial da controvérsia.

2. É ilegítimo o bloqueio integral de conta bancária destinada a serviços essenciais, quando não demonstrado motivo autônomo que o justifique, ainda que haja suspeita de fraude.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO REINALDO WILKE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001745-03.2025.8.11.0046, da 1a Vara de Comodoro movida contra
NU PAGAMENTOS
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de suspensão da cobrança e o desbloqueio da conta.

Aduz que ingressou com a ação relatando que houve transações fraudulentas via pix ocorridas em sua conta bancária junto ao NU PAGAMENTOS S.A. no valor de R$ 14.369,00, sem sua autorização sendo que usou o crédito do cartão para realizar pix. Explica que comunicou imediatamente a instituição bancária e registrou boletim de ocorrência, mas, teve negado o reembolso.

Defende que nos termos da súmula n. 479 do STJ as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco da atividade, aliada a Resolução 01/2020 do Banco Central.

Assevera que teve sua conta bancária bloqueada, mesmo o agravado podendo requerer a inscrição do nome do autor ao Serasa ou SPC em caso de não pagamento.

Requer liminarmente a suspensão da cobrança de valores fraudulentamente transferidos via pix e a reabilitação do acesso do autor à conta bancária junto ao NU Pagamentos S.A. No mérito, almeja a confirmação.

Em sede de liminar, foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para: Determinar a suspensão da cobrança dos valores impugnados (R$ 14.369,00) na fatura do cartão de crédito, vinculados às transações realizadas via Pix, até ulterior deliberação; e determinar à instituição agravada que proceda ao desbloqueio da conta bancária do agravante, restabelecendo seu acesso aos serviços bancários essenciais, salvo se houver outro fundamento autônomo e legítimo para a medida.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO REINALDO WILKE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001745-03.2025.8.11.0046, que tramita perante a 1a Vara de Comodoro, ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, na qual foi
indeferido o pedido de tutela de urgência
voltado à
suspensão da cobrança de valores impugnados e ao desbloqueio da conta bancária
de titularidade do agravante.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela com base na assertiva de que as transações questionadas, realizadas via Pix, no valor total de R$ 14.369,00, já teriam sido efetivamente processadas, com a consequente saída dos valores da conta corrente do autor, inexistindo, portanto, risco de cobrança futura ou lançamento pendente que justificasse o provimento antecipado. Concluiu que o pedido veiculado consistiria, na realidade, em pleito de ressarcimento, matéria própria de cognição exauriente, e não de tutela de urgência.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta diante das particularidades do caso concreto e deve ser reformado, conforme já sinalizado na decisão liminar de Id. 300593391, ora ratificada.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a controvérsia envolve a realização de transações financeiras supostamente fraudulentas, via Pix, utilizando-se o limite do cartão de crédito do autor. Conforme documentos trazidos aos autos e informações públicas extraídas do próprio blog institucional da instituição agravada, a modalidade denominada “Pix no crédito” permite ao correntista realizar transferências utilizando o limite do cartão de crédito, com o débito postergado para a fatura subsequente:

"O Pix no crédito é uma função que permite o uso do limite do cartão para pagamentos via Pix, seja para pessoas físicas ou jurídicas. Para quem faz o Pix no crédito, o pagamento só é feito na fatura do cartão. Para quem recebe, a transferência acontece de forma imediata, como qualquer transação Pix."
(Disponível em:
https://blog.nubank.com.br/pix-no-credito/
)

Dessa forma, não é correta a conclusão lançada pelo juízo de origem no sentido de que os valores já teriam “saído da conta corrente do autor”, pois as operações não se deram mediante débito à vista, mas sim por meio de crédito rotativo (id. 300190374, fls. 44), gerando obrigação futura e potencial de cobrança indevida na fatura do cartão.

Revela-se, portanto, presente o perigo de dano, uma vez que a continuidade da cobrança de valores questionados como fraudulentos pode implicar negativação indevida, comprometimento do limite de crédito e prejuízos à regularidade financeira do agravante.

Além disso, destaca-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, segundo a qual:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Tal orientação reafirma a responsabilidade objetiva da instituição agravada, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, salvo prova cabal de culpa exclusiva do consumidor, a qual, neste estágio processual, não se encontra evidenciada.

Ainda, o bloqueio da conta bancária do autor, utilizado para o recebimento de valores essenciais, extrapola os limites da razoabilidade, revelando-se medida de alta gravidade e potencial dano irreparável, especialmente na ausência de qualquer indício de má-fé por parte do titular. O ordenamento jurídico não admite restrição desproporcional de acesso a serviços bancários essenciais, sendo tal bloqueio passível de revogação imediata.

Considerando, portanto, os pressupostos do art. 300 do CPC, impõe-se o acolhimento do agravo, para confirmar a tutela de urgência recursal concedida, nos seguintes termos:

1.

Suspender a cobrança dos valores impugnados, no montante de R$ 14.369,00, lançados na fatura do cartão de crédito do agravante, decorrentes das operações realizadas via Pix, até ulterior deliberação judicial;

2.

Determinar à instituição agravada que proceda ao imediato desbloqueio da conta bancária do agravante, restabelecendo seu acesso pleno aos serviços bancários essenciais, ressalvada a possibilidade de manutenção da medida restritiva apenas se fundada em outro motivo autônomo e devidamente justificado nos autos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para o fim de confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025